Tribunal: STF
Processo: RHC 164067
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes dispensa irregular de licitação e associação criminosa. Inépcia da denúncia não configurada. Dolo específico. Verticalização. Fatos e provas. Trancamento da ação penal. Inviabilidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo Ornellas Fragozo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que rejeitou os embargos de declaração no RHC 81.323/SP.
    O recorrente foi denunciado pelos crimes de associação criminosa e dispensa irregular de licitação, previstos, respectivamente, no artigo 288 do Código Penal, e no 89 da Lei 8.666/93. 
    Extraio do ato dito coator:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado apreciou as teses defensivas deduzidas fundamentadamente, explicitando as razões que levaram ao desprovimento do recurso ordinário constitucional, não há como se acolher os declaratórios.
    2. Não se prestam os aclaratórios para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
    3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    O Recorrente defende, em síntese, ausência de justa causa e inépcia da denúncia. Alega que, enquanto assessor jurídico, apenas teria formulado ‘mera opinião jurídica, não vinculativa, do ato decisório posteriormente proferido pelo chefe do executivo municipal’. Argumenta que a peça acusatória não descreveu ‘algo espúrio ou interesse subalterno’ contra sua conduta, além de carecer da exposição de dolo específico. Diz que não teve conhecimento dos inquéritos que apuraram supostas ilegalidades nos certames, portanto ‘ao não tomar conhecimento do inquérito, houve cerceamento de Defesa’. Requer o provimento do recurso para determinar o trancamento da ação penal. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pelo desprovimento do recurso (evento 11). 
    É o relatório. 
    Decido. 
     De partida, assento que as alegações de cerceamento à ampla defesa e ao contraditório em decorrência de supostas irregularidades ocorridas na fase do inquérito não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Sobre a inépcia da denúncia, o acórdão recorrido reportou que a inicial acusatória descreveu que ‘os acusados se associaram com o intuito deliberado de praticar crimes contra a Lei de Licitações em benefício de Ale Mussi Faitarone Júnior, fazendo-o com organização, divisão de tarefas e hierarquia organizacional, notadamente escalonada em Rogélio, que chefiava o grupo com o apoio do ora recorrente e de Daniela, assessores que atuavam para dar aparência de legalidade ao objeto ilícito da associação, assim como pelo auxílio de Maria, que operava com solicitações de dispensa infundada’.
    Verticalizando sobre a posição do Recorrente, o acórdão recorrido afirmou que ‘a participação do recorrente na associação criminosa destinada a fraudar a administração municipal foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o membro da acusação consignado que, na qualidade de assessor jurídico, apoiava o Prefeito Municipal, chefe do grupo, emitindo pareceres padronizados e fora do contexto fático, sem a análise mínima dos procedimentos, cujas irregularidades poderiam ser facilmente detectadas, com o fim único de conferir aparência de legalidade ao ilícito penal’.
    Especificamente sobre o dolo, restou consignado que ‘o Ministério Público descreveu tanto o dolo do recorrente quanto a existência de lesão ao erário público, consubstanciada na contratação decorrente de dispensa de licitação ilegal enquanto a Municipalidade possuía débito não quitado com anterior contratado, e que ensejou a interrupção do fornecimento do objeto do contrato, o que é suficiente para a deflagração da ação penal pela prática do crime do artigo 89 da Lei 8.666/1993’.
    Concluiu o acórdão recorrido pela existência de indícios de que o Recorrente, ‘na qualidade de Procurador do Município, estava associado aos demais acusados para a prática de crimes contra a Lei de Licitações, e de que os pareceres por ele elaborados não consubstanciaram mero exercício de atividade profissional, mas verdadeira convalidação das ilegalidades perpetradas no curso de procedimentos licitatórios, tanto que estavam dissociados do contexto fático e não continham a análise dos procedimentos autorizados pelo Prefeito’.
    Ante a esse cenário, a conclusão do acórdão recorrido pela viabilidade da inicial acusatória está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte. É estável o entendimento de que ‘não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte’(Inq 3621, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Morae). No mesmo sentido: AP 560, Rel. Min. Dias Toffoli e INQ 3204, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Particularmente quanto aos crimes de autoria coletiva, o entendimento prevalecente orienta para a viabilidade da denúncia geral, que imputa fato específico atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime: ‘Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados’ (HC 118.891, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    Dito isso, constato que, no caso em tela, houve descrição suficiente dos fatos e sua contextualização espacial e temporal, possibilitando o exercício do direito de defesa pelo Recorrente. Tendo o Parquet descrito suficientemente as condutas imputadas ao Recorrente, indicando como teria se dado sua participação na prática delituosa, descabe cogitar de inépcia da peça acusatória.
    Portanto, não é caso de trancamento da ação penal. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que somente cabível o trancamento diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia)
    Dessa perspectiva, não vislumbro, ictu oculi, hipótese de atipicidade das condutas, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para fins de trancamento de ação penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte.
    De resto, inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo específico na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que [a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado , quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora